Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715962-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA MACHADO MELLO AGRAVADO: ALINE CRISTINA DE MELO FRANCO E OLIVEIRA, ALINE MELO FRANCO E ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula da Silva Machado Mello contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 189852915 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor de Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira e de Aline Melo Franco e Advogados Associados, ora agravados, processo n. 0707993-44.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos: II. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca "que sejam bloqueados os honorários devidos à autora, que vierem a ser liberados a partir da data da decisão, conforme estabelecido nos contratos e termos firmados entre as partes (45% da parcela devida ao do escritório Aline Melo Franco), decorrentes do processo originário no 1999.34.00.028469-8 – execução principal no 2007.34.00.003659-3/0003627-85.2007.4.01.3400 e todos os seus desmembramentos), os quais foram depositados nas contas do Escritório Aline Melo Franco Advogados Associados (CNJP 11.365126/000186) nas instituições financeiras Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, até o pronunciamento definitivo deste Julgador". Para tanto, a autora alega que a requerida não tem repassado os honorários advocatícios a que faz jus pelo período em que integrou a sociedade Aline Melo Franco e Advogados Associados, nos termos do "Termo de Divisão de Lucros e Haveres - Acordo de Cotistas", e atuou no processo 2007.34.00.003659-3, em trâmite perante a 20a Vara Federal da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal. Sustenta que os valores vinculados a esse processo permaneceram bloqueados por decisão judicial, mas passaram a ser gradativamente liberados em favor da antiga sociedade Aline Melo Franco e Advogados Associados. Aduz que a requerida não efetua os repasses dos respectivos valores. Sob o ângulo do perigo na demora, aponta a natureza alimentar da verba e a possível dilapidação dos valores pela requerida. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não prescindem do aprofundamento da instrução probatória, de modo a esclarecer, sob o crivo do contraditório, os reais contornos fáticos da situação controvertida, sem prejuízo da reanálise do pleito após a apresentação da contestação. Lado outro, também não vislumbro o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que as verbas pretendidas remontariam a processos antigos, registrados ainda no ano de 2007, permanecendo bloqueadas até recentemente, o que afastaria a urgência do pleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se. Intimem-se. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58223684), alega, em apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão combatida para que seja deferida a medida liminar vindicada. Aduz ter firmado com Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira, ora agravada, por ocasião da sua retirada da sociedade de advogados em que figurava como sócia, “Termo de Divisão de Lucros e Haveres – Acordo de Cotista”. Afirma estar previsto no referido instrumento seu direito de perceber 45% dos honorários sucumbenciais referentes ao processo de conhecimento n. 1999.34.00.0028469-8 e à execução n. 2007.34.00.003659-3 “(e respectivas execuções desmembradas)”. Informa que a verba honorária a que teria direito deveria lhe ser repassada no prazo de dois dias úteis após o levantamento dos valores pela parte ré. Esclarece que, em setembro de 2023, a sentença em que aparelhado o aludido feito executivo transitou em julgado. Noticia que desde então passaram a ser liberados os precatórios referentes à verba honorária sucumbencial. Diz que os valores devidos estão depositados em contas judiciais em nome da sociedade de advogados agravada. Sustenta ter a ré Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira, sua ex-sócia, feito o repasse de apenas parte da quantia creditada na Caixa Econômica Federal, que totaliza, até o presente momento, R$ 580.906,77. Aponta não terem sido repassadas quantias em depósito no Banco do Brasil. Aponta manifesto descumprimento do ajuste firmado. Invoca preceitos estabelecidos no art. 22, § § 4o, 6o, 7o, e no art. 23, ambos do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94). Argumenta estar evidenciado nos autos o requisito atinente ao perigo de dano grave e de difícil reparação, haja vista “o risco de a requerida dilapidar os valores” em questão. Assevera ser a ré Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira devedora de importâncias milionárias à Receita Federal. Destaca terem sido ajuizadas diversas execuções fiscais em desfavor da ré. Comenta a possibilidade de virem a ser penhorados os valores relativos a honorários de sucumbência que estão em depósito judicial. Diz estar a recorrida a transferir valores para terceiros. Indica a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: DIANTE DO EXPOSTO, requer e aguarda a recorrente/agravante ANA PAULA DA SILVA MACHADO MELLO seja o presente agravo processado nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, para os seguintes fins: a) conferir efeito ativo ao presente recurso, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de antecipar a tutela recursal, assegurandose o resultado útil do processo, para se determinar a reserva, ou pelo menos o bloqueio dos honorários devidos à recorrente já liberados, bem como os que vierem a ser liberados a partir da data da decisão nos termos dos contratos celebrados entre as partes, qual seja, 45% (quarenta e cinco por cento) do percentual devido ao escritório Aline Melo Franco Advogados Associados. b) dar provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada ID 189852915 para o fim de se determinar a reserva, ou pelo menos o bloqueio dos honorários devidos à recorrente já liberados, bem como os que vierem a ser liberados a partir da data da decisão, no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor devido ao escritório Aline Melo Franco Advogados Associado, conforme o previsto no contrato e termos firmados entre as partes agravante e agravada. c) Para tanto, após o deferimento da liminar, postula que seja determinada a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à agência da Caixa Econômica Federal (agência 2301) e do Banco do Brasil (agência 4200 e agência 1419), responsáveis pelos desbloqueios e levantamentos que estão sendo liberados pela 20a Vara Federal, nos endereços eletrônicos e físicos indicados abaixo. (...) Preparo regular (Ids 58223969 e 58223973). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, dos fatos narrados em razões recursais e dos elementos de prova carreados aos autos, não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Vejamos. A agravante requer tutela de urgência para imediato bloqueio de quantia correspondente a 45% dos honorários sucumbenciais já liberados, bem como daqueles que vierem a ser liberados no futuro, nos autos do processo de conhecimento n. 1999.34.00.0028469-8 e da execução n. 2007.34.00.003659-3 (e das respectivas execuções desmembradas), os quais se encontram depositados em contas judiciais em nome da sociedade de advogados recorrida. Fundamenta a sua pretensão no “Termo de Divisão de Lucros e Haveres – Acordo de Cotista” firmado com a agravada Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira, por ocasião da sua retirada da aludida sociedade de advogados. Em análise do processo de referência (autos n. 0707993-44.2024.8.07.0001), verifico constar da cláusula terceira (item III.1) do mencionado “Termo de Divisão de Lucros e Haveres – Acordo de Cotista” estipulação no sentido de que, em relação “processo GDAT no 1999.34.00.0028469-8, execução n. 2007.34.00.003659-3 (e respectivas execuções desmembradas), embargos à execução no 2008.37.00.019754-5 e execução de honorários 0006483-70.2017.4.01.3400, em que o valor já está depositado desde abril/2018, aguardando apenas o desbloqueio, as partes acordam que o valor do imposto será recolhido pela sociedade AMF e o repasse líquido do percentual contratual e sucumbencial deverá ser repassado, em até 2 (dois) dias úteis após o levantamento total das contas judiciais, para a advogada Ana Paula da Silva Machado Mello como lucros e dividendos, com a devida prestação de contas, sob pena de se assim não proceder incidir a multa prevista neste Termos” (Id 185419928, p. 3, do processo de referência – grifos nossos). Especificamente no que concerne ao percentual a ser repassado à autora/agravante, na qualidade de sócia retirante, o Termo de Compromisso acostado ao Id 185650267 do processo de referência, estipula: “a) Caso os percentuais dos honorários contratuais sejam liberados em nome da antiga Sociedade, ou seja, do escritório Aline Melo Franco Advogados Associados, quais sejam: de 1,5% (um e meio por cento) – para situações de clientes vivos, e 8,5% (oito e meio) por cento – para clientes e herdeiros não associados da ANFIP, que sejam destacados pelos bancos nos quais os valores estão sendo depositados o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) desses percentuais para a advogada Ana Paula da Silva Machado Mello, sendo descontado o Imposto de Renda (3%) em nome dessa sociedade (...)”. (grifos no original) No caso, alega a agravante não terem sido observadas as regras contratuais assim ajustadas Aduz que, malgrado tenha o juízo da 20a Vara Federal do Distrito Federal – onde tramita o feito executivo n. 2007.34.00.003659-3 (e respectivas execuções desmembradas) – liberado 165 precatórios referentes à verba honorária sucumbencial (Id 188562725 do processo de referência), não recebeu os valores que lhe são devidos relativamente às importâncias depositadas na Caixa Econômica Federal. Conquanto não relacione os mencionados 165 precatórios, nem os valores a que teria direito pela liberação de cada um deles, contabiliza ter direito à quantia total de R$ 580.906,77. Assevera, ainda, também sem identificar os precatórios e as importâncias que lhe deveriam ser creditadas por cada um deles, não lhe ter sido feito nenhum repasse de valores relativos a verba honorária de sucumbência depositados no Banco do Brasil, em contas judiciais em nome da sociedade agravada. Pois bem. Está de plano demonstrado que a recorrente faz jus, a priori, a receber importância correspondente a 45% dos valores depositados em nome da sociedade de advogados recorrida a título de verba honorária sucumbencial. É o que demonstram, em primeiro exame, os ajustes firmados entre as partes. Não menos certo, porque declarado pela própria agravante, ter ela recebido parte dos valores pactuados. Entretanto, não foi ela capaz de quantificar a importância que afirma lhe ser devida por cada precatório, tampouco logrou demonstrar sua condição de credora para cada um dos processos cujo percentual reivindica a título de honorários de sucumbência. Sem que venham devidamente especificados os precatórios e as quantias a que teria direito a recorrente para cada um deles, evidente que faltam elementos de convicção eficazes e necessários à quantificação do crédito não quitado dito existente. Ausente portanto, nos argumentos apresentados em razões recursais, a indispensável métrica para aferir o montante dos valores a serem repassados, se de fato existentes. Não tem cabimento o pedido genérico formulado em tutela liminar. A falta de indicadores que possibilitem analisar os precatórios relativamente aos quais não teria havido o devido repasse dá ensejo a grave risco de dano reverso porque leva a situação inaceitável de indiscriminado bloqueio de percentual sobre o conjunto dos precatórios expedidos nos autos da execução n. 2007.34.00.003659-3 (e respectivas execuções desmembradas). Imperativo, desse modo, que ampla atividade probatória seja desenvolvida para que possa a agravante fazer prova da medida em que a agravada teria descumprido a obrigação que contratualmente assumiu. A postulação por demais genérica feita na peça vestibular e em razões recursais afasta a condicionante inafastável da não produção do periculum in mora inverso, o que torna possível, pela concessão da medida liminar requerida, a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, ou de difícil reparação, contra a agravada. Deve a recorrente instruir o feito com elementos de informação que permitam verificar, de forma segura e individualizada, quais foram as obrigações inadimplidas pela recorrida. Não o tendo feito, demonstrada não está, de plano, a probabilidade do direito por ela vindicado. Inviável, de consequência, acolher a pretensão liminar recursal para imediato bloqueio de valores depositados, nos autos dos mencionados feitos executivos, em contas judiciais em nome da sociedade agravada. De fato, como bem consignado pela decisão combatida, tal questão demanda ampla dilação probatória a ser realizada, sob o crivo do contraditório, em regular processamento do feito no juízo de origem. O exercício do contraditório, sem dúvidas, será de grande valia para a solução da demanda, uma vez que possibilitará às partes contribuir para a formação do convencimento do órgão jurisdicional, que julgará a lide com informações e elementos probatórios capazes de evidenciar a real extensão do inadimplemento contratual atribuído à recorrida. Desse modo, em análise dos elementos de convicção até o momento coligidos aos autos, não identifico o que possa autorizar o pretendido o bloqueio liminar e inaudita altera pars de valores relativos a honorários de sucumbência depositados em conta judicial. No que concerne ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Assim, em juízo de cognição sumária, não identifico presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Posto isso, INDEFIRO a postulada antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora